Tribunal: STF
Processo: HC 238454
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    2. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o profundo reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. O STF, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    5. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes e da reincidência, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 



    6. A questão pertinente à nulidade da prova nem sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.